Tribunal: TJSP
Processo: 2230872-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230872-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO
VARGAS, é agravada NATALIE HELENA COSTA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santana – 7a Vara Cível
AGTES.: Strong Consultoria Educacional Ltda. e outro
AGDA.: Natalie Helena Costa e Silva
JUÍZA: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9555
EMENTA: Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços
Educacionais. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada reconheceu a impenhorabilidade da quantia
bloqueada. Insurgência dos exequentes. Descabimento.
Saldo do FGTS é impenhorável, ante expressa vedação
legal. Inteligência do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.036/90.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Strong Consultoria
Educacional Ltda. e outro contra a r. decisão proferida nos autos da execução de
título extrajudicial ajuizada em face de Natalie Helena Costa e Silva, ora agravada,
que reconheceu a impenhorabilidade de quantia bloqueada.
A propósito, veja-se fl. 381, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Alegam as agravantes que a executada manifestou-se nos autos somente
após o bloqueio da quantia de R$ 18.011,63, em conta mantida na Caixa Econômica
Federal.
Com efeito, sustentou que o bloqueio aconteceu sobre saldo de conta de
poupança.
De fato, os valores objeto de constrição, segundo alegado, decorrem da
transferência de saldo do FGTS, após rescisão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
3
Sustentam, todavia, as agravantes, que a agravada desvirtua a finalidade
da poupança, utilizando-a como se fosse conta corrente (fl. 06).
Pontuam que “é notória as constantes movimentações de pagamento e
transferência de valores, denotam que não se trata de conta poupança pura e
simples” (sic - fl.08).
Acrescentam que “quando a conta poupança é utilizada como conta
corrente, ou aquela é integrada a esta, há perda da finalidade a que se destina,
poupar e economizar para investimento futuro, passando a integrar conta corrente
para dar vazão aos créditos e débitos do dia a dia de um correntista” (sic - fl. 11).
Discorrem, também, sobre a perda do caráter alimentar dos valores
disponíveis em conta, argumentando que “é possível a penhora dos valores que
restam em conta, tendo em vista que os benefícios previstos no artigo 833, inciso IV
do CPC, se presta ao cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor e
sustento de sua família” (sic - fl. 09).
Pleiteiam, por isso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao
final, a “reforma da decisão recorrida para determinar a manutenção da penhora
efetivada às fls. 353/354, com os valores mantidos na conta judicial, para posterior
expedição de mandado de levantamento em favor das Agravantes, a fim de
satisfazerem seus créditos” (sic - fl. 12).
Subsidiariamente, requerem a manutenção da penhora de 30% (trinta por
cento) dos valores em conta, visto que o percentual mencionado não trará prejuízo
sustento da agravada e sua família (fl. 12).
Recurso tempestivo (fl. 382, autos de origem) e preparado (fls. 14/15).
Recebidos os autos, ficou vedado, tão somente, o levantamento da
quantia ora impugnada pela parte agravada, até o desfecho final deste recurso (fls.
379/381).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 385/390, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da ação de execução de título
extrajudicial ajuizada pelas agravantes em face da agravada.
Denota-se dos autos que a executada foi citada e não pagou a dívida.
Opôs, contudo, embargos à execução (cf. fls.97; autos de origem).
Destarte, a fls.234/235; as exequentes pleitearam a penhora online via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
4
BACENJUD e RENAJUD, em nome e CPF da Executada, até o limite do débito
exequendo de R$52.447,70, o que foi deferido pelo d. juízo a quo (fl. 238).
Verifico a fl. 240, autos de origem, que a executada sofreu bloqueio de
ativos financeiros no valor de 7.243,76.
A fls. 268/271, a executada manifestou-se nos autos, pleiteando o
desbloqueio de tal quantia, tendo em vista que incidiu sobre limite de cheque
especial.
Adveio, então, a r. decisão de fls.277, que deferiu o desbloqueio do
montante de R$ 6.682,88. Contudo, determinou a permanência do bloqueio da
quantia de R$ 561,31, tendo em vista tratar-se de saldo existente em conta corrente
da executada.
O feito prosseguiu, com a prática de atos tendentes à localização de bens.
A fls. 353/354, a executada sofreu novo bloqueio de saldo de conta
bancária, no valor de R$ 18.011,63.
Bem por isso, pleiteou a fls.360/368, o desbloqueio da cifra, tendo em
vista que recaiu sobre conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal,
acrescentando que se trata de verba percebida a título de FGTS, portanto,
impenhorável.
O pleito foi deferido, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls.
360/375
e
378/380:
Impõe-se
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade do valor de R$ 18.011,63 bloqueado perante Caixa Econômica
Federal (fls. 353), porquanto a executada provou que tal valor é proveniente do seu
FGTS em razão da rescisão de contrato de trabalho.
Desta forma, diante do caráter alimentar da verba, é impenhorável
(artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil).
Certificada a definitividade desta, proceda-se ao desbloqueio do valor
em favor da executada. Em razão dos efeitos da pandemia decorrente do
coronavírus, ao fito de viabilizar a liberação imediata do valor bloqueado à
executada, manifestem-se as exequentes sobre eventual desinteresse recursal e, no
mais, manifestem-se em prosseguimento no prazo de cinco dias. Na falta de expressa
renúncia recursal pelas exequentes, observe e cumpra a Serventia o item 1 supra.
Publique-se com urgência. Int.” (fls. 381, autos de origem).
Com a máxima vênia, o inconformismo não prospera.
Realmente e por proêmio, anoto que afigura-se irrelevante na espécie, a
discussão armada acerca da natureza da conta de poupança, sobre a qual incidiu o
bloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
5
Com efeito, na medida em que restou demonstrado nos autos que o
bloqueio judicial incidiu sobre saldo do FGTS.
A propósito, confiram-se os extratos bancários de fls. 379/380 dos autos
de origem.
Inadmissível a manutenção da constrição incidente sobre o saldo do
FGTS, ante expressa vedação legal.
Com efeito, dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, que:
“O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se
refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com
atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
§ 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente
impenhoráveis”.
Demais disso, não se deve olvidar que o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço foi criado com a finalidade de proteger o trabalhador demitido sem justa
causa, mediante depósitos em conta vinculada ao contrato de trabalho.
Destarte, inegável o caráter salarial, e portanto, alimentar, do FGTS.
Portanto, independentemente da característica da conta bancária objeto de
bloqueio, fato é que não é possível a penhora sobre o saldo do FGTS.
Confira-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE
GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do
saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de
honorários de sucumbência.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado
interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do
artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de
salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato
senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza
alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e
vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS,
verba que tem regramento próprio.
5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um
direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do
trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
6
8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente
relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus
dependentes.
6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo
do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente
nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus
dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos.
7. Recurso especial não provido” (REsp 1619868/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe 30/10/2017).
No mesmo sentido, iterativa jurisprudência, desta C. Corte.
Veja-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Inconformismo contra a decisão que deferiu a penhora do saldo do FGTS dos
executados. Recurso dos devedores. Penhora do FGTS. Impossibilidade.
Precedentes do C. STJ. Decisão reformada para determinar o levantamento da
penhora.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2183983-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento:
27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários
advocatícios. Pedido de penhora de saldo de FGTS. Descabimento. Verba
absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 2o, §2o, da Lei 8.036/90.
Impossibilidade de afastar a regra em caso de honorários de sucumbência, ainda
que se trate de verba alimentar. Entendimento específico do STJ a respeito.
Precedentes deste E. Tribunal. Indeferimento mantido. Recurso desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2226859-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020) g.n.
“Execução por título judicial. Possibilidade de penhora de créditos do
devedor junto ao programa "Nota Fiscal Paulista". Cabimento da expedição de
ofício indagando sobre valores ou créditos do executado junto a entidades de
previdência privada. Penhora de saldo do FGTS descabida ante a textual vedação
do artigo 2o § 2o da Lei no 8.036/90. Inaplicabilidade das ressalvas contidas no
artigo 833 do CPC, eis que atinentes só às verbas lá indicadas, rol que não
compreende conta de Fundo de Garantia. Irrelevância do fato de se cuidar de
crédito por indenização ou honorários de advogado. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096193-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020) g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230872-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9555
7
Ante o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator